Tribunal: TJMT
Processo: 1043668-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043668-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CONTRATUAL INTEGRAL COMO REFERÊNCIA TÉCNICO-MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao validar metodologia de cálculo que, para apuração do saldo devedor atual, utiliza o histórico contratual integral, inclusive dados situados em período atingido pela prescrição quinquenal, sem produzir efeitos patrimoniais pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados no julgamento.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a prescrição quinquenal, distinguindo o limite aos efeitos patrimoniais da utilização do histórico contratual como parâmetro técnico necessário à recomposição matemática da base de cálculo e à apuração de diferenças exigíveis no interregno não prescrito.

5. A reconstituição do contrato, quando empregada apenas como instrumento de cálculo, não implica reintrodução de obrigações extintas nem cobrança retroativa, porquanto a execução foi delimitada às diferenças devidas a partir do marco temporal reconhecido no julgado.

6. Inexistindo vício integrativo, a insurgência revela inconformismo com a solução adotada, o que é incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal limita os efeitos patrimoniais pretéritos, mas não impede a utilização do histórico contratual integral como referência técnico-matemática para apuração do saldo devedor e das diferenças exigíveis no período não prescrito, desde que não haja cobrança ou restituição relativa ao interregno prescrito.
2
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; Súmula no 98/STJ; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025,
publ
. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. em face do v. acórdão, que, à unanimidade, negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão que homologou o cálculo da Contadoria Judicial.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve análise efetiva dos argumentos referentes à modificação artificial do saldo devedor. Sustenta que a metodologia da Contadoria, ao realizar a reconstituição integral do contrato desde a origem, incorpora valores atingidos pela prescrição quinquenal na base de cálculo, o que converteria uma consideração retroativa vedada em efeitos econômicos atuais. Requer, ao final, o suprimento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de vício de omissão no acórdão que validou a metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à utilização de dados de período prescrito para a definição técnica do saldo devedor atual.

No caso, o
acórdão embargado enfrentou de forma
expressa
a questão da prescrição quinquenal.

Consignou-se que o marco
prescricional limita o
s efeitos patrimoniais, qual seja,
o direito de restituição
de valores pagos indevidamente
, mas não impede a utilização do histórico contratual completo como referência técnica matemática para a apuração da base de cálculo correta das parcelas vincendas e do saldo devedor após a conversão para empréstimo consignado.

Também constou, de maneira expressa, que a metodologia adotada pela Contadoria Judicial não reintroduziu obrigações extintas, tampouco promoveu cobrança ou restituição relativa ao período prescrito, restringindo-se à identificação das diferenças devidas a partir de setembro de 2015. Nessa linha, o acórdão foi explícito ao afastar a alegada violação à coisa julgada, bem como ao princípio da menor onerosidade, destacando que este não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da tutela jurisdicional.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise
minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026